Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-83.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UMA IMPUTAÇÃO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMI ABERTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), por duas vezes, e de lesão corporal (129 do CP), em concurso material, à pena definitiva de 8 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. Nas suas razões, o réu/apelante, em síntese, aponta a fragilidade do arcabouço probatório, inábil para forjar um decreto condenatório, devendo ser absolvido. Subsidiariamente, postula pelo redimensionamento da pena e fixação do regime inicial aberto.
4. Contrarrazões ao ID 71868286.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 72333162).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal circunda a verificação do crime de ameaça e lesão corporal, bem como das respectivas penas.
IV – Razões de decidir.
7. A autoria e materialidade de um dos crimes de ameaça e do delito de lesão corporal restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado 411/2022- 18aDP (ID 71864537), pela Ocorrência Policial 2.940/2022-18aDP (ID 71864538), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito 24.845/2022-IML (ID 71864539), como também pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Aqui, tomo empréstimo dos depoimentos da vítima e da informante transcritos no parecer ministerial (ID 72333162 – p. 3/4): “Ouvida em Juízo, a vítima VANDERLEI CAMPEIRO DE MIRANDA iniciou dizendo que é proprietário de um bar e petiscaria nas imediações da Chapadinha. Explicou, em ato contínuo, que o ora apelante já havia frequentado, de forma comportada, o estabelecimento anteriormente. Contudo, no dia dos fatos, uma quinta-feira, ele chegou ao local alterado com uma lata de cerveja nas mãos. Complementou que, neste momento, também estavam no local sua esposa, sua neta e seu sobrinho. Prosseguiu informando que o apelante se aproximou dizendo-lhe que ia entrar no local, momento em que o depoente o advertiu de que ainda estava terminando a limpeza e o piso ainda estava molhado, motivo pelo qual solicitou que ele aguardasse, além de se prontificar a colocar uma mesa no lado externo para atendê-lo. Todavia, o apelante replicou dizendo: "eu vou entrar, porque aqui é um boteco". Após isso, solicitou novamente que ele aguardasse, mas ele lhe arremessou a lata de cerveja, não conseguindo lhe atingir. Na sequência, iniciou-se um bate-boca, durante o qual o apelante lhe ameaçou dizendo que ‘ou eu ou ele ia, naquele dia, ia embora’, referindo-se ao fato de que um dos dois iria ter que matar o outro. Posteriormente, o apelante, quando se retirava do local, arremessou uma pedra em sua direção, a qual atingiu seu braço, deixando lesões. Passados aproximadamente quinze minutos, o recorrente retornou ao local transtornado portando uma espada e dizendo que iria lhe matar. Verbalizou que o acusado ficou do lado externo do comércio batendo o objeto na grade, além de rodá-lo e fazer gestos com ele. Ao ser questionado, ratificou que o apelante também estava com uma faca na cintura”.
9. “A informante CREUZA DUARTE DE OLIVEIRA MIRANDA, esposa da vítima, explicou que estavam lavando o estabelecimento quando o apelante chegou já alterado. Elucidou que o recorrente desceu de um veículo que pertencia a alguns clientes conhecidos e estava com uma latinha nas mãos, a qual foi atirada em sua direção. Seguiu contando que o apelante se aproximou da porta e disse que entraria para pegar alguma coisa, tendo seu esposo, ora vítima, dito para que ele fizesse o pedido e que seu sobrinho iria lhe entregar a mercadoria. Em resposta, o apelante disse que entraria, sim, pois queria ser atendido no balcão. Após nova negativa da vítima, o apelante ficou nervoso e começou a discutir com o ofendido. Em determinado momento, o apelante disse que era para a vítima aguardar que ele buscaria algo em sua casa, retornando algum tempo depois de posse de uma espada. Elucidou que pediu para a vítima entrar e tentou acalmar o apelante. Disse que ele fazia gestos e rodava a espada. Contou que o apelante arremessou uma pedra, a qual atingiu o braço da vítima, causando-lhe lesões. Ao ser questionada, disse que o apelante, além da espada, também portava uma faca pequena na cintura. Também ao ser perguntada, confirmou que o apelante ameaçou a vítima dizendo que iria matá-la, chamando-a para sair do comércio. Por fim, ao ser questionada, disse que não ouviu ameaças do apelante antes de ele buscar a espada.”
10. Nesse esteio, constata-se que, na data de 19/07/2022, o réu/apelante, de forma livre e consciente, ameaçou a vítima Vanderlei Campeiro de morte, empunhando uma espada e portando faca. Decerto, evidencia-se a conduta de ameaça do réu/apelante, que, imbuído do animus de causar mal injusto e grave, infundiu verdadeiro receio sobre a vítima.
11. Oportuno ressaltar que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo, cuja consumação ocorre no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave que lhe é dirigida, apta para incutir medo e abalar a tranquilidade, tal qual a hipótese dos autos.
12. Em que pese a jurisprudência entregar especial relevo à palavra da vítima, nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, na ausência de testemunhas oculares (Acórdão 1266659), no particular, não entrevejo, para além de qualquer dúvida, a consumação do crime de ameaça por duas vezes, tal como descrito pela vítima e posto em sentença, mas, sim, apenas uma configuração. Isso porque, a suposta primeira ameaça não teria sido confirmada em juízo pela informante, a qual presenciou o episódio, o que estremece a coesão no ponto, motivo pelo qual afasto, com base no art. 386, VII, do CPP, a caracterização do primeiro crime de ameaça, sem prejuízo dos demais delitos.
13. Em relação ao crime de lesão corporal, ressai do conjunto fático-probatório constante dos autos que o réu/apelante, na mesma ocasião, arremessou uma pedra no braço da vítima, ofendendo sua integridade física. Consigne-se que os depoimentos da vítima e da informante são harmônicos e suficientes para conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos, corroborados, também, pelos demais elementos de informação alhures apontados, notadamente pelo laudo do IML.
14. Nesse ínterim, afastado um dos delitos de ameaça, arvora o direito à redução da pena correspondente, remanescendo incólumes as condenações por lesão corporal e um crime de ameaça.
15. Dosimetria. No que concerne aos antecedentes, o Supremo Tribunal Federal, no RE 593.818/SC, solidificou o entendimento de que os maus antecedentes não se submetem ao período depurador de cinco anos, aplicável apenas à reincidência, fixando a seguinte tese (Tema 150), in verbis: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.". Logo, a valoração negativa do vetor dos maus-antecedentes pelo juiz da origem, a partir de condenações criminais transitadas em julgado há mais de 5 anos da data da consumação dos delitos sub judice, mostra-se escorreita.
16. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Também em virtude da reincidência, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, segundo previsão normativa do art. 44, II, do CP. Outrossim, deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista os consideráveis maus antecedentes do réu/apelante.
V – Dispositivo.
17. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para absolver o réu/apelante de um dos crimes de ameaça, reduzindo a pena definitiva para 6 meses e 20 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.